Tribunal: STF
Processo: RHC 52966
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
SENTENÇA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. 
Sentença condenatória que reconheceu, apesar de inexistente, a reincidência específica, agravando a pena imposta. Recurso de habeas corpus provido, devendo ser proferida outra decisão.